Tribunal: STF
Processo: RE 96951
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. CHEFES E SUB-CHEFES DE COLETORIA, EM MINAS
GERAIS, APOSENTADOS. LEI ESTADUAL N. 5.426/1970, QUE ALTEROU A FORMA
DE RETRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA.
RECLASSIFICAÇÃO DAS COLETORIAS. A ÉPOCA DA APOSENTADORIA DOS
AUTORES, AS COLETORIAS DISTRIBUIAM-SE EM TRES GRUPOS, AUMENTANDO
PARA QUATRO GRUPOS, EM FACE DA LEI N. 5426/1970, RESERVADO O GRUPO
I, APENAS, A COLETORIA DE BELO HORIZONTE, ATRIBUINDO-SE AOS AUTORES
AS VANTAGENS CORRESPONDENTES AS COLETORIAS DO GRUPO II. NÃO LHES
CAUSOU LESÃO A DIREITO ADQUIRIDO O FATO DE, RESERVADO O GRUPO I, DA
NOVA CLASSIFICAÇÃO, A COLETORIA DE BELO HORIZONTE, REVEREM-SE OS
PROVENTOS DOS AUTORES, NESTA PARTE, DE ACORDO COM A GRATIFICAÇÃO
CORRESPONDENTE AO GRUPO II, EM QUE SE ENQUADRARAM AS COLETORIAS,
ONDE SERVIRAM. INEXISTE DIREITO ADQUIRIDO DO INATIVO A UMA CERTA
FORMA DE REVISÃO DE PROVENTOS, NADA OBSTANDO POSSA LEI NOVA DISPOR,
DIFERENTEMENTE DO REGIME, COM BASE NO QUAL O SERVIDOR OBTEVE SUA
APOSENTADORIA. NO CASO, NÃO HOUVE SUPRESSAO DA GRATIFICAÇÃO, QUE
PERCEBIAM, NEM DIMINUIÇÃO DO VALOR AUFERIDO A DATA DA LEI NOVA. DE
ACORDO COM A SÚMULA 38, AO FUNCIONÁRIO APOSENTADO NÃO APROVEITA
RECLASSIFICAÇÃO POSTERIOR A SUA INATIVAÇÃO, SALVO SE A LEI NOVA, DE
EXPLICITO, O DETERMINAR, E NOS LIMITES QUE ESTABELECER. HIPÓTESE EM
QUE, AO ASSEGURAR A RECLASSIFICAÇÃO DOS AUTORES, NO GRUPO I, O
ACÓRDÃO, NESTE PONTO, CONTRARIOU A SÚMULA 38. DE OUTRA PARTE,
ALTERADA A NOMENCLATURA DOS CARGOS DOS AUTORES, O ACÓRDÃO, COM BASE
NA PROVA, CONCLUIU QUE AS FUNÇÕES DE CHEFE E SUB-CHEFE DE COLETORIA
PASSARAM A CORRESPONDER AS DENOMINAÇÕES DE CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO
DISTRITAL E CHEFE DE UNIDADE DISTRITAL. INCORPORADA A GRATIFICAÇÃO
DE CHEFIA AOS PROVENTOS DOS AUTORES, DEVERIAM PROSSEGUIR PERCEBENDO,
NA INATIVIDADE, A VANTAGEM, COM A NOVA DENOMINAÇÃO QUE VEIO A TER.
NESTE PONTO, O ACÓRDÃO NÃO CONTRARIOU A SÚMULA 38, NEM OFENDEU O
ART-102, PARAGRAFOS 1. E 2., DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
DO ESTADO CONHECIDO, APENAS EM PARTE, E, NESSA PARTE, PROVIDO.